Tribunal: TJDFT
Processo: 0734193-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito civil. Compra e venda de veículo. Tradição do bem. Responsabilidade pelos débitos incidentes durante a posse. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo autor e pelo primeiro réu, contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para condenar o primeiro requerido: a) a transferir para o seu nome a titularidade do veículo objeto dos autos; e b) ao pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo no período de 17/04/2014 até 31/12/2017, no prazo de 20 dias úteis a contar de sua intimação. Em seu recurso, o autor sustenta que deve ser reconhecida a integral responsabilidade do réu pelos débitos, não somente no período delimitado na sentença. Alega, ainda, que a obrigação de fazer consistente na transferência do veículo deve ser convertida em perdas e danos, ao argumento de que é impossível de ser cumprida. Por fim, sustenta a existência de danos morais indenizáveis. Por sua vez, o primeiro requerido defende ser necessário o afastamento da condenação à obrigação de promover a transferência do veículo, por se tratar de comando de cumprimento impossível, além de sustentar sua ilegitimidade passiva para quitação de eventuais prejuízos materiais suportados pelo autor.
2. Recursos próprios e tempestivos. Todavia, o recurso interposto pela parte autora é deserto, uma vez que, intimada para comprovar sua hipossuficiência ou recolher o preparo, permaneceu inerte (IDs 79166271 e 79768018). O recurso do primeiro réu é dispensado de preparo, diante da gratuidade de justiça, que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade pelo pagamento de tributos e multas incidentes sobre o veículo objeto de negócio jurídico entabulado entre as partes, bem como a viabilidade de sua transferência pelo réu.
III. Razões de decidir
4. A questão envolve contrato de compra e venda de bem móvel, a qual se aperfeiçoa com a simples tradição, consoante o disposto nos arts. 1.226 e 1267, ambos do CC. Desse modo, o registro da transferência do veículo junto ao DETRAN é uma exigência administrativa, que não reflete necessariamente a propriedade do veículo e a responsabilidade pelo pagamento dos débitos incidentes sobre ele.
5. No caso, observa-se que o veículo foi vendido pela parte autora em 17/04/2014, tendo sido alienado posteriormente no ano de 2017. Após, foi realizada nova alienação para um sujeito conhecido do réu, mas cuja localização atual é desconhecida.
6. Assim, a transferência da propriedade se consumou com a tradição. Ainda que o art. 476 do CC preveja a possibilidade de se recusar o cumprimento da obrigação em razão do inadimplemento da outra parte, tal escusa não pode ser invocada quanto houver lei que determine quem deve cumprir a obrigação. Nesse aspecto, a transferência do veículo para o nome do comprador é consequência dos contratos de compra e venda de automóveis, sendo obrigatória a expedição de novo CRLV quando transferida a propriedade, cabendo ao novo proprietário adotar as providências necessárias, nos termos do art. 123, § 1o, do CTB.
7. O conjunto probatório demonstra a transferência dominial do bem, sendo incontroverso que no período de 17/04/2014 até 31/12/2017 o veículo estava na posse do réu. Todavia, deixou de providenciar a transferência do bem para seu nome, além de não ter quitado os débitos incidentes sobre o veículo a partir da alienação. Descumprida a obrigação legal pelo réu/recorrente, mostra-se acertada a sentença que lhe imputou a responsabilidade pelo pagamento dos débitos posteriores à tradição.
8. Quanto à determinação de transferência do bem, deve ser mantida a sentença que determinou a obrigação de fazer à parte ré recorrente. Ademais, a transferência de titularidade do veículo junto ao órgão competente depende de vistoria, de modo que não é viável apenas a determinação de transferência administrativa do veículo sem o devido procedimento administrativo interno da autarquia.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.226 e 1267; CTB, art. 123, § 1o.